Tribunal: TJES
Processo: 5007950-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007950-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: HENRIQUE REBULI DOS REIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO “NÃO PROCURADO”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de motocicleta e determinou a intimação da autora para manifestação em 15 dias. A agravante alegou que a mora do devedor restou caracterizada com o vencimento da parcela e o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mas retorna com a anotação “não procurado”, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, inclusive nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a informação “não procurado”.

5. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço contratual, sendo irrelevante o fato de não ter sido efetivamente recebida, por estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ.

6. A negativa da liminar de busca e apreensão com base na ausência de comprovação de recebimento da notificação viola o entendimento pacificado e inviabiliza o regular exercício do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

2. A negativa de liminar de busca e apreensão com base em ausência de comprovação de recebimento da notificação contraria a interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 à luz do Tema 1132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 1.361 a 1.368.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132); TJES, Apelação Cível nº 5000494-22.2022.8.08.0028, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004149-57.2021.8.08.0021, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em face de
HENRIQUE REBULI DOS REIS
, indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou a intimação da parte autora para ciência e para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Na Decisão de ID 8846597, a eminente Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões do agravado, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em face de
HENRIQUE REBULI DOS REIS
, indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou a intimação da parte autora para ciência e para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em face de HENRIQUE REBULI DOS REIS, fundada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, nos termos dos artigos 1.361 a 1.368 do Código Civil e do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

A parte autora aduz que firmou com o réu, em 10/08/2023, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de uma motocicleta HONDA CG 160 FAN, ano/modelo 2023. O contrato previa o pagamento em 80 parcelas. O réu deixou de pagar a parcela com vencimento em 16/10/2023, totalizando até a data da propositura da ação o valor de R$ 21.484,17. Apesar de devidamente notificado, o devedor não regularizou o débito.

A petição sustenta que a mora do devedor restou caracterizada com o vencimento da parcela e o envio de notificação extrajudicial, cuja validade independe de recebimento pessoal, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e a jurisprudência consolidada no Tema 1132 do STJ.

A autora requereu, liminarmente e sem oitiva da parte contrária, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, com autorização de arrombamento, força policial e demais medidas de urgência, inclusive a tramitação inicial em segredo de justiça. Após o cumprimento da liminar, pede-se a citação do réu para purgar a mora em cinco dias ou apresentar defesa em quinze. Requer ainda: nomeação de depositário fiel, consolidação da posse e propriedade do bem caso não haja pagamento, autorização para venda extrajudicial do bem, imposição de responsabilidade ao réu pelo pagamento de tributos incidentes sobre o veículo e intimação do DETRAN para viabilizar a transferência. Por fim, requer a procedência da ação, confirmando-se a posse e propriedade do bem em favor da autora. Dá-se à causa o valor de R$ 21.484,17.

Após a Decisão de primeiro grau, em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que a mora da agravada restou devidamente comprovada, já que enviou a notificação ao endereço informado no contrato firmado com a parte requerida.

Pois bem.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que, nos casos de alienação fiduciária, a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, conforme indicado no contrato firmado, sendo dispensado que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não tendo sido entregue por circunstâncias alheias a sua vontade.

De fato, o Aviso de Recebimento retornou com a informação de
“não procurado”
(ID 38235068 dos autos originários),
embora direcionado ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes
(ID 38235072 dos autos originários).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido
(STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, a busca e apreensão merece ser deferida.

Confiram-se arestos da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO
“NÃO PROCURADO”.
APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido. 4 - Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES, Apelação Cível 5000494-22.2022.8.08.0028, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO
“NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que
“1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (
STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004149-57.2021.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para autorizar a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar